Tribunal: STF
Processo: AO 2553
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de requerimentos apresentados pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, no qual pleiteia sua habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, e a retirada da presente Ação Originária da pauta de julgamento do Plenário Virtual, cujo início da sessão está agendado para 27/08/2021 (lista 510-2029).
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    Na presente hipótese, observo que a ação já está pautada e pronta para julgamento no Plenário Virtual, na Sessão de 27/08/2021 a 03/09/2021, de modo que, embora reconheça a representatividade da entidade requerente, entendo pela desnecessidade do ingresso de amicus curiae, conforme bem ressaltado pelo pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, ao proferir decisão nos autos do ARE 1.013.138 AgR, DJe de 13/10/2017, nos seguintes termos:
    Ademais, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e a necessidade dessa intervenção.
    Consoante fiz ver em sede doutrinária, no âmbito da Jurisdição Constitucional brasileira, o amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal (Direito Constitucional. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020, capítulo 12, item 10.8-A). 
    Cabe ressaltar que o indeferimento do pedido não impede que a interessada entregue memoriais aos Ministros da CORTE para a devida consideração das razões apresentadas.
    Indeferido o pedido de ingresso, resta prejudicada a análise dos pedidos de retirada de pauta formulados pela requerente.
    Além disso, mesmo que fosse o caso de conhecer do pedido de retirada de pauta, não assistiria razão à requerente. O art. 4º da Resolução 642/2019 prevê as hipóteses em que o julgamento em ambiente virtual é inviabilizado, o que pode ocorrer, por exemplo, no caso de pedido de destaque ou requerimento de sustentação oral (incisos II e III) formulado por qualquer das partes, desde que feitos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, em qualquer caso, deferir o pedido.
    Ocorre que a norma não ampara a pretensão formulada pelo amicus curiae, que não é parte. Como se sabe, a sua manifestação tem a finalidade de auxiliar na instrução do processo, cuidando-se de atuação que se dá no campo meramente colaborativo, ou seja, desprovido de interesse subjetivo (ADPF 449 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/06/2018; ADI 5108 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 06/03/2018). 
    Destaco, por oportuno, que esse entendimento foi reforçado recentemente pelo Plenário desta CORTE, quando da apreciação do RE 602.584-AgR, (redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, sessão de 17/10/2018). Na ocasião, o Colegiado, ao decidir pela inadmissibilidade do agravo interno contra decisão que indefere o ingresso como amicus curiae, enfatizou que o chamado amigo da corte não é parte, mas agente colaborador. Portanto, sua intervenção é concedida como privilégio, e não como uma questão de direito (Informativo 920). 
    E ainda que assim não fosse, verifica-se que, no caso, não há motivos que justifiquem o pedido de destaque. Conforme já afirmado quando da análise do mesmo pedido formulado pela parte autora, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade conferida ao relator pelo art. 4º, II, da Resolução 642/2019 da Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de submissão do feito a julgamento por meio eletrônico.
    Por fim, destaco, ainda, que o julgamento do MS 37.162 em nada interfere na presente ação, tendo em vista que no mandamus se discute a competência da CORTE para julgar MS impetrado em face de deliberação negativa do CNJ, enquanto que no caso concreto se tem por objeto pedido de nulidade de acórdão do CNJ que aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória à autora.
    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c artigo 138 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, ficando prejudicada, portanto, a análise do pedido de retirada de pauta formulado pela requerente.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente